Tribunal: TJPA
Processo: 0814663-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814663-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GUILHERME BARROSO COTA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. EFETUADO O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO LIMINAR, DEVE SER RECONHECIDA A PURGA DA MORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO

E

PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
FERNANDO GUILHERME BARROSO COTA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém, que – nos autos da
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo eletrônico nº 0858491-67.2023.8.14.0301
)
– deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, ao representante legal do(a) autor(a).
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Agravado propôs ação de busca e apreensão contra o ora Agravante, sob a alegação de estar a parte recorrente em mora com relação ao pagamento das prestações de contrato de Grupo de Consórcio firmado entre as partes, para aquisição de bem mediante consórcio.

Alega que as parcelas 30 a 34 estão atrasadas, o que totaliza para a quitação do veículo o valor de R$ 2.031,94.

Aduz ainda que “reconhece o requerido que estava inadimplente com a credora e que faltando apenas 5 (cinco) parcelas para fazer a quitação do débito, TOTALIZANDO 91% PAGO, fez o deposito em juízo(...)”.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Postula ainda pela concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (ID 17047746) pelo agravado, em que refuta o pleito do agravante e o próprio mérito do agravo de instrumento.

Agravo Interno (ID 17047753) interposto pelo agravado, o qual pleiteia a reforma da decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao presente agravo.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Deixo de analisar o Agravo Interno por evidente perda de objeto, tendo em vista o julgamento do mérito.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º - não alterado pela Lei 13.043/2014 -, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente.

Por oportuno, saliente-se que não se desconhece entendimento contrário, segundo o qual é possível a purga da mora tão-só pelo pagamento das parcelas vencidas.

O contrato de alienação fiduciária, cujo objeto é basicamente o financiamento de bens duráveis, origina, para o devedor, uma obrigação de pagar quantia, passível de fracionamento por estipulação contratual. Em outras palavras, o parcelamento não decorre da natureza da obrigação contratual; trata-se de concessão do credor ao devedor, a quem é conveniente a facilitação do pagamento da dívida.

Eis por que, na hipótese de inadimplemento de uma parcela, faculta-se "ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial" (Art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69). Vencida uma parcela, vence a integralidade da dívida.

Neste sentido, escólio de ORLANDO GOMES:

A dívida é uma só, a ser saldada em pagamentos parciais, para facilidade do devedor. Se este não paga uma das prestações em que, para sua comodidade, foi fracionada, renuncia ao benefício, ou, quando menos, decai da confiança do credor, tornando legítima a suposição de que não cumprirá espontaneamente a obrigação.

Se bem que as prestações não sejam autônomas, senão parcelas de uma dívida que poderia ser exigida por inteiro, prescreve a lei que, deixando de ser paga qualquer dessas frações do débito, ocorre a mora, como se o atraso se desse relativamente a toda a dívida. Determina, em síntese, o vencimento antecipado das prestações subseqüentes ("Alienação fiduciária em garantia", 3a ed., São Paulo: RT, 1972, p. 99).

No caso dos autos, verifico que o veículo foi apreendido em 31/08/2023 (ID

99941318 – autos originários), de modo que o prazo para a purgação da mora se encerraria em 07/09/2023. Constata-se que o depósito foi efetuado pelo Agravante no dia 05/09/2023 (ID

100297165 – autos originários), ou seja, dentro do prazo.

Ademais, o pagamento foi no valor de R$ 2.218,04, valor integral do cobrado pelo Agravado (ID

96532693 – autos originários), o que demonstra o pagamento integral da dívida, nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. I M P O S S I B I L I D A D E . N E C E S S I D A D E D E P A G A M E N T O D A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido." (STJ, Segunda Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2014, g.).

Dessa forma, vê-se que assiste razão ao Agravante, mantendo-se, portanto, a liminar concedida.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024